Tribunal: TJPA
Processo: 0003547-34.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003547-34.2018.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJAS II

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS-AJUIZAMENTO APÓS VIGENCIA DO NCPC- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA - CABIMENTO - AÇÃO PROBATÓRIA AUTONOMA - DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL-CASSAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A pretensão deduzida na inicial, a toda evidência, se amolda no procedimento de
produção

antecipada
de
provas
, prevista nos arts. 381 a 383 do NCPC, considerando que a natureza da
ação
é determinada pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela parte autora, assim como pela natureza do pedido formulado, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com objetivo exclusivo de qualquer meio de prova.
II-
A produção antecipada de provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora, enquadrando-se nesse caso o pedido de realização de vistoria, nas hipóteses previstas no art.
381
, e seus incisos do CPC, pois visa literalmente o resguardo dos interesses.
III-
Dessa forma, considerando que a natureza da
ação
é determinada pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela parte autora, assim como pela natureza do pedido formulado, resta comprovado, a presente
ação
deve ser recebida e apreciada como
ação
de
produção

antecipada
de prova
IV-
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas-Vistoria Ad Perpetuam Rei Memoriam
, movida
em face de
ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO CARAJÁS II- ASSOCIAÇÃO BOA ESPERANÇA
,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

A Sentença atacada extinguiu o feito por considerar que a Apelante não manifestou intenção de ingresso em ação futura e que a natureza da ação não permite a fundamentação do pedido em “ resguardo de direitos”,

observando que a farta documentação probatória trazida aos autos deve ser utilizada para o manuseio de ação de conhecimento, e com isso, julgou não haver interesse processual transcrito na exordial, extinguindo o processo com fulcro nos arts.330, III e 485, VI do CPC/15 (ID 1666224-Pág.1/4).

Em suas razões

(ID 1666226– Pág.02/11), em síntese, a Recorrente aduz que ao indeferir a petição inicial não foi observado pelo magistrado a natureza autônoma da ação probatória instituída pelo CPC/15, que dispensa a indicação de ação principal a ser proposta, bem como dispensa a prova do periculum in mora, bastando a existência de interesse justificável na obtenção da prova de forma autônoma na forma do artigo 381 do CPC, com a finalidade de resguardar os seus interesses.

Por fim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido monocraticamente na forma do art.995, § único do CPC, com a reforma in totum da sentença recorrida, para que seja dado o prosseguimento da ação com a realização da vistoria judicial nos imóveis elencados na exordial.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O pleito recursal é para que seja reformada a sentença objurgada, tendo em vista que teria sido indevido o
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter o magistrado
observado a natureza autônoma da ação probatória instituída pelo CPC/15, que dispensa a indicação de ação principal a ser proposta, bem como dispensa a prova do periculum in mora, bastando a existência de interesse justificável na obtenção da prova de forma autônoma na forma do artigo 381 do CPC, com a finalidade de resguardar os seus interesses.

Sobre o assunto, esclarecemos que
o novo Código de Processo Civil eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova.

A respeito do tema, lecionam Fredie Didier, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A
ação
de
produção

antecipada
de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à
produção
de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois,
ação
que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova, direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária.

É
ação
que se esgota na
produção
da prova - tão somente. Não se pretende que o juiz reconheça que os fatos foram provados, ou que o juiz certifique situações jurídicas decorrentes de fatos jurídicos. O que se busca, simplesmente, é uma decisão que reconheça que a prova foi produzida regularmente. A valoração da prova será feita em outro momento; isso se houver necessidade, pois o requerente pode não ajuizar futura demanda (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, ed. 2015, Jus Podivm, p. 137-138)”.

Na petição inicial da presente
aç
ão, a apelante afirma que ingressou com a presente ação de produção de provas visando a produção de laudo de vistoria cautelar em casas cuja construção foi objeto de um termo de cooperação assinado entre autora e a ré. Por esse termo, a Ré construiria as casas e a Autora disponibilizaria os recursos necessários, viabilizando a moradia digna aos membros da associação.

Verificou-se ainda, que durante a realização da obra, em razão de falta de prestação de contas por parte da ré, a autora assumiu parte da obra e executou a construção de parte das casas que ainda não haviam sido finalizadas, para que o convenio fosse concluído, e mesmo tendo sido finalizados as construções das casas, a parte Ré não assinou o laudo de vistoria e o termo de entrega das casas, que já estavam ocupadas pelos respectivos destinatários, motivo pelo qual a Apelante pugna pela produção de prova da conclusão das obras, o que fará por meio de uma vistoria judicial, afim de resguardar os seus direitos. Acrescente-se ainda, que em relação às contas não prestadas pela ré, a autora ajuizou ação própria de prestação de contas, que tramita perante a 3ª Vara de Parauapebas, sob o número 0017835-21.2017.8.14.0040.

Desse modo, a pretensão deduzida na inicial, a toda evidência, se amolda no procedimento de
produção

antecipada
de
provas
, prevista nos arts. 381 a 383 do NCPC, considerando que a natureza da
ação
é determinada pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela parte autora, assim como pela natureza do pedido formulado, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com objetivo exclusivo de qualquer meio de prova.

Ressalta-se que a produção antecipada de provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora, enquadrando-se nesse caso o pedido de realização de vistoria, nas hipóteses previstas no art.
381
, e seus incisos do CPC, pois visa literalmente o resguardo dos interesses, quando:

1)

Impede o perecimento dos objetos os quais se quer ter o registro da situação fática, ante o uso indevido dos superficiários e a recusa em formalizar o recebimento (art.381, I do CPC);

2)

Permite que as partes antagonistas na ação probatória cheguem a um acordo quanto a formalização da entrega das casas, solucionando o conflito suscitado pela parte autora (art. 381, II do CPC);

3)

Possibilita, como uma decorrência lógica da hipótese acima, o reconhecimento e formalização do atual estado das casas e lotes previstos no instrumento de cooperação, evitando o ajuizamento de uma ação judicial, em harmonia com o próprio princípio da conciliação, expresso no art.3º, §2º do CPC (art.381, III do CPC).

Dessa forma, considerando que a natureza da
ação
é determinada pelos fundamentos de fato e de direito apresentados pela parte autora, assim como pela natureza do pedido formulado, resta comprovado, a presente
ação
deve ser recebida e apreciada como
ação
de
produção

antecipada
de prova.

N
esse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO APÓS VIGÊNCIA DO NCPC - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ART. 396, NCPC - NÃO CABIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA.
- O Novo Código de Processo Civil eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova. - A pretensão deduzida na inicial se amolda ao procedimento de produção antecipada de provas, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 381, III, do NCPC. - Tendo em vista que o autor fundamentou corretamente sua pretensão no artigo 381, inciso III do NCPC, que disciplina a produção antecipada de provas, deve-se cassar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir.

(TJ-MG - AC: 10000170545461001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO APÓS VIGÊNCIA DO CPC/15 - EXIBIÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - CABIMENTO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA
. - O Código de Processo Civil/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos, todavia, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo de cunho satisfativo, que permite a tutela do direito à prova - A pretensão deduzida na inicial se amolda ao procedimento de produção antecipada de provas, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 381, III, do NCPC - Tendo em vista que o autor fundamentou corretamente sua pretensão no artigo 381, inciso III do NCPC, bem como demonstrou que houve pedido administrativo não respondido dentro de trinta dias pela parte ré, deve-se cassar a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, dando prosseguimento ao feito.(TJ-MG - AC: 10000190458521001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

Logo, verifica-se que a parte autora fundamentou sua pretensão corretamente nos artigos
381
e seguintes do
CPC
, que disciplinam a
ação
de
produção antecipada
de prova, sendo assim, cabível o
ajuizamento
da presente
ação
, devendo ser devidamente processada.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 20______.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022